Tribunal: TJBA
Processo: 8028778-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028778-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s): IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: NEISA MACHADO DA SILVA e outros

Advogado(s):DIANA CARINA MACEDO JORDAN

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PEDIÁTRICA (ADENOIDECTOMIA COM COLOCAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO BILATERAL). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PEDIDO PRÉVIO E EXISTÊNCIA DE REDE CREDENCIADA. PROVAS DE NEGATIVAS SUCESSIVAS E DEMORA INJUSTIFICADA NO ATENDIMENTO. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Hapvida Assistência Médica S. A. contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por menor representado por sua genitora, determinou a realização, em 10 (dez) dias, de cirurgia denominada “adenoidectomia com colocação de tubo de ventilação bilateral”, custeada integralmente pela operadora, incluindo todos os insumos e cuidados necessários, sob pena de aplicação de multa diária no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde pode se eximir da obrigação de custear o procedimento cirúrgico sob o argumento de inexistência de solicitação formal e de disponibilidade de rede credenciada; (ii) estabelecer se a demora injustificada na autorização e realização do procedimento caracteriza falha na prestação do serviço a justificar a manutenção da tutela de urgência concedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Mensagens eletrônicas e registros comprobatórios demonstram reiteradas tentativas de obtenção do atendimento desde setembro de 2024, revelando indícios de insuficiência da rede credenciada para atender à demanda.

4. Passando ao exame dos autos, observa-se que a empresa agravante não apresenta um argumento sequer apto a afastar as sucessivas negativas de atendimento expostas nas mensagens eletrônicas trocadas entre a genitora do agravado e a central de atendimento da operadora, desde 20/09/2024, conforme telas digitalizadas aos ID’s 494986401, 494986404 e 494987413, as quais revelam fortes indícios de rede credenciada insuficiente para atender aos beneficiários do plano de saúde.

5. Confirmando a constatação acima, basta observar que ao menos desde 12/12/2024 (ID 494986372 – processo referência), o menor impúbere agravado tem realizado os exames preparatórios para a realização do procedimento cirúrgico na rede credenciada da operadora, sendo que até o deferimento da medida liminar no juízo de origem em 11/04/2025 (ID 495983291 – processo referência), a patologia que acomete o menor seguiu sem o tratamento adequado.

6. A demora injustificada no atendimento configura falha na prestação do serviço, sendo entendimento pacífico desta Corte que a negativa ou demora indevida em procedimentos de saúde essenciais enseja o dever de cumprimento imediato e integral da obrigação.

7. A decisão agravada observa a jurisprudência local que reconhece a responsabilidade da operadora na hipótese de frustração da expectativa legítima do consumidor quanto ao serviço contratado, mesmo que a operadora alegue disponibilidade técnica ou contratual.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 301, 537 e 931; CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, I, e 14.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0521065-25.2013.8.05.0001, Rel. Des. Arnaldo Freire Franco, 3ª Câmara Cível, pub. 21.05.2024; TJ-BA, Apelação nº 0526419-94.2014.8.05.0001, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, 4ª Câmara Cível, pub. 02.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de agravo de instrumento nº 8028778-52.2025.8.05.0000 em que figuram como agravante
HAPVIDA ASSIST
Ê
NCIA M
É
DICA LTDA
e como agravado o menor
G. C. M.
representado por sua genitora,
NEISA MACHADO DA SILVA
.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

01-239